Tribunal: TJPA
Processo: 0812149-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812149-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE NECESSITANDO DE
PROCEDIMENTO MÉDICO. TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUESA
. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.

I-
A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
, que determinou aos entes públicos que providenciassem a transferência e
internação
do paciente para
o Hospital Beneficente Portuguesa
para o fornecimento de
insumos, exames, medicamentos e procedimentos médicos e cirúrgicos necessários.

II- Primordialmente, e sem necessidade de qualquer outro argumento nesta análise prévia, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde se encontra em risco.

III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- Observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao agravado que necessita do tratamento médico especializado.

V- Estando presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de 1º grau.

VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de
março
de dois mil e vinte e quatro.

Belém,
04
de
março
de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, insurgindo-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
da 1º Vara Cumulativa da Comarca de Breves, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, (processo nº 0802333-89.2023.8.14.0010),
proposta em face do ora agravante e do
MUNICÍPIO DE BREVES.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão (id nº 99173997 - Pág. 1),

in verbis
:

Ante o exposto, por tudo que consta dos autos,
DEFIRO
o pedido contido na petição de ID98753605 e
DETERMINO:

1) Ao Estado do Pará que providencie a internação do paciente no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém/PA, bem como todos os insumos, os exames, os medicamentos e os procedimentos médicos e cirúrgicos necessários, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), em igual prazo, DETERMINO ao Município de Breves que forneça diárias de hospedagem e alimentação, transporte em veículo (terrestre, fluvial ou aéreo) oficial ou privado, desde que seja transporte adequado à condição do paciente e seu/sua acompanhante, de forma a viabilizar o atendimento pleiteado e eventuais novos deslocamentos, pelo tempo que se fizer necessário.

2) O BLOQUEIO on-line
,
via
S
ISBAJUD, correspondente a R$ 60.000,00 (sessenta e quatro mil reais) das contas do ESTADO DO PARÁ, pelo descumprimento da decisão de ID 96769694, visando assegurar o resultado prático equivalente da tutela antecipada, conforme possibilita a conjugação dos arts. 497 e 536, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado com o ato decisório, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento (id nº 16245948 - Pág. 1).

Em razões recursais, aduz que
o atendimento de pedidos de saúde de forma indiscriminada, sem a observância dos programas obrigatórios estabelecidos na legislação pertinente, causa enorme desequilíbrio ao sistema de saúde, vez que beneficia poucos pacientes em detrimento de inúmeros outros.

Pontua que
própria Constituição e a lei do SUS (Lei n. 8080/1990) estabelecem a repartição de competências entre os entes públicos, indicando que os Municípios possuem a função principal de executar as ações e serviços de saúde, possuindo apenas cooperação técnica e financeira do Estado e da União.

Esclarece que a multa
arbitrada foge totalmente ao objetivo de sua fixação, podendo causar o enriquecimento sem causa da parte Autora, ora Agravada em franco prejuízo dos cofres públicos e, consequentemente, de toda a coletividade.

Alega que decisão ora recorrida, ao determinar o bloqueio de verbas públicas, afronta as disposições constitucionais que disciplinam o regime de precatórios.

Assevera que a determinação judicial combatida, desrespeita, também, a necessária atenção à ordem cronológica de inscrição dos precatórios. É

de dizer, ao permitir que o Agravado receba, imediatamente, dinheiro dos cofres públicos, o d.

Juízo
a quo
lhe confere um tratamento diferenciado, prejudicando todas as pessoas que, após o

trânsito em julgado de suas ações (ou seja, respeitando todos os requisitos necessários ao

pagamento a ser efetuado pela Fazenda Pública), estão aguardando o recebimento dos valores

que lhe são devidos.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar.

Foram os autos distribuídos a minha relatoria, onde deferi parcialmente o pedido de tutela antecipada pleiteado (id nº 16771931 - Pág. 1).

O Agravado não ofereceu contrarrazões (id nº 17569832 - Pág. 1).

Após, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, que se manifestou acerca do conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (id nº 17608660 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
, que determinou aos entes públicos que providenciassem a transferência e
internação
do paciente para
o Hospital Beneficente Portuguesa
para o fornecimento de
insumos, exames, medicamentos e procedimentos médicos e cirúrgicos necessários.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

MÉRITO

Dentro da controvérsia meritória discutida nos autos, é válido ressaltar que o direito à vida
prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde se encontra em risco.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida
”
.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou demonstrado que o paciente Antônio Carlos da Silva Lima necessitava da transferência para um centro médico que tivesse uma estrutura adequada para a realização dos procedimentos médicos que precisava, além dos medicamentos.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Assim, tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já solidificou posição no sentido de que as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente.

Neste sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02
. (...) 3.
Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos.
4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido” (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

Nesse diapasão, observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao agravado que necessita da transferência e do tratamento médico especializado, na forma da recomendação médica.

Dessa forma, a decisão
a quo
merece ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2024